Tribunal: TJDFT
Processo: 0711348-84.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS CONSIGNADOS EM FOLHA E EM CONTA-CORRENTE. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR.
1. Como regra, cumpre ao órgão pagador promover o controle dos descontos realizados em folha de pagamento, de modo que a maior parte dos conflitos envolvendo questões afetas ao superendividamento ocorrem em razão de descontos autorizados em conta corrente.
2. No caso, embora alegue ter firmado vários contratos de empréstimo consignado com a ré, o autor não se desincumbiu do ônus processual previsto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, deixando de comprovar o fato constitutivo de seu direito, pois inexiste em sua folha de pagamento débito consignado em favor da Intuição Bancária apelada.
2. Por meio do Tema 1.085, o c. STJ definiu que: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.(REsp 1872441/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022).
3. Extrai-se do entendimento firmado pelo c. STJ a conclusão de que cabe ao correntista cancelar a autorização de débitos automáticos, com base na Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central.
4. Recurso conhecido e desprovido.